Tribunal: TJBA
Processo: 8059509-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059509-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: GUY FERREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8059509-65.2024.8.05.0000
interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo de origem nº
8084603-12.2024.8.05.0001
ajuizado por
GUY FERREIRA JÚNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,